Tribunal: STF
Processo: HC 240733
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR GABRIEL PRATES BLECHA, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a segregação cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. A ordem foi denegada pela Corte local que concluiu pela necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente:



    ‘Reitera-se, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a decisão proferida pela autoridade coatora expressamente fundamentou a custódia cautelar no risco de reiteração delitiva, destacando não somente o depoimento dos policiais que declararam que o paciente é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas na região, como também o fato de que o indiciado já foi apreendido quando adolescente pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, ao roubo e ao desacato’ (fl. 25).



    No presente writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de requisitos para a segregação cautelar do Paciente.



    Aduz que:



    ‘A simples gravidade do delito, em tese, no caso dos presentes autos, tráfico de drogas, não autoriza manter custódia preventiva excepcional’ (fl. 7).



    Requer o relaxamento ou a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Liminar indeferida, às fls. 37-38.



    Informações prestadas, às fls. 44-57 e 60-63.



    O Ministério Público Federal em parecer, à fl. 78, manifestou-se pela denegação da ordem:



    [...]



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa.



    No ponto, consta no decreto prisional:



    ‘o autuado, apesar de não ostentar registros criminais, ostenta registros enquanto ainda adolescente, um deles pelo ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas(autos n. 2027-36.2023.8.16.0128), dois ao delito de roubo (autos n. 1823-26.2022.8.16.0128 e 0000781-39.2022.8.16.0128) e um por desacato (0000371-44.2023.8.16.0128). Inclusive, a condenação por ato infracional análogo a roubo ensejou a sua internação.



    Para mais, a gravidade do crime aliada à repercussão social gerada pelo delito, autoriza o Judiciário a determinar a prisão cautelar do agente, como medida de garantia da ordem pública. Em regra, todos os crimes geram algum tipo de abalo a ordem social, o que legitima o Estado a processar, julgar e aplicar sanções de caráter pessoal ao seu agente.



    Esse cenário demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando, assim, que a indiciada, estimulada pela impunidade, volte a delinquir’ (fl. 32).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Sobre o tema:



    [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual:



    ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.



    Ante o exposto, denego a ordem (documento eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja a presente Ordem de Habeas Corpus conhecida e, liminarmente CONCEDIDA, determinando-se a libertação imediata do paciente, impondo as como cautelares diversas da prisão em comparecimento periódico em Juízo e proibição de ausentar-se da Comarca que reside, sem a devida autorização judicial, dispensadas as informações da Autoridade Coatora, vez que o presente writ é instruído com todo o necessário, e após manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, torne-se DEFINITIVA a CONCESSÃO DA ORDEM para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade, com a aplicação das cautelares indicadas (documento eletrônico 1, p. 17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, nem mesmo para determinar-se ao STJ que julgue o habeas corpus impetrado naquele Tribunal.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator